Tribunal: TJDFT
Processo: 0721826-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721826-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR LUIZ COSTA SANTOS AGRAVADO: JOAO BATISTA DE BARROS DECISÃO IGOR LUIZ COSTA SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 158296474) proferida na execução de título extrajudicial movida contra JOAO BATISTA DE BARROS, que indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER em nome do devedor. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há, na execução originária, o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora